Tribunal: TJSP
Processo: 1009154-35.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência para determinar o levantamento da penhora, mas carreando os ônus sucumbenciais aos embargantes. Insurgência destes. Cabimento. Após a demonstração de que os embargantes adquiriram os direitos sobre o imóvel diretamente com a proprietária anterior, o embargado insistiu na manutenção da penhora do imóvel. Assim, é o

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência para determinar o levantamento da penhora, mas carreando os ônus sucumbenciais aos embargantes. Insurgência destes. Cabimento. Após a demonstração de que os embargantes adquiriram os direitos sobre o imóvel diretamente com a proprietária anterior, o embargado insistiu na manutenção da penhora do imóvel. Assim, é o embargado quem deve responder pelos ônus sucumbenciais, diante do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 872. Precedentes. Sentença modificada. Recurso provido.